Tribunal: TJSP
Processo: 1000995-26.2020.8.26.0024
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Danos em eletroeletrônicos – Ação regressiva de seguradora contra a concessionária do serviço – Fato constitutivo do direito carente de demonstração – Inteligência do art. 373, I, do CPC – Nexo de causalidade não evidenciado ou comprovado – Equipamentos, que teriam sido avariados, que não foram preservados para exame pericial - Ausência de requerimento

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Danos em eletroeletrônicos – Ação regressiva de seguradora contra a concessionária do serviço – Fato constitutivo do direito carente de demonstração – Inteligência do art. 373, I, do CPC – Nexo de causalidade não evidenciado ou comprovado – Equipamentos, que teriam sido avariados, que não foram preservados para exame pericial - Ausência de requerimento administrativo, tal como disciplinado pela Resolução ANEEL 414/2010 – Sentença reformada – Ação desacolhida – Recurso provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000757004
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000995-26.2020.8.26.0024, da Comarca de Andradina, em que é apelante ELEKTRO
REDES S/A, é apelada BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS.
ACORDAM, em 32a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAIO
MARCELO MENDES DE OLIVEIRA (Presidente), RUY COPPOLA E KIOITSI
CHICUTA.
São Paulo, 17 de setembro de 2020
CAIO MARCELO MENDES DE OLIVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1000995-26.2020.8.26.0024 - Andradina - VOTO No 14.417 2/15
Voto no 14.417
Apelação Cível no 1000995-26.2020.8.26.0024
Comarca de Andradina / 1a Vara
Apelante: Elektro Redes S.A.
Apelada: Bradesco Auto/Re Companhia de Seguros
RESPONSABILIDADE CIVIL Danos em eletroeletrônicos
Ação regressiva de seguradora contra a concessionária do serviço
Fato constitutivo do direito carente de demonstração

Inteligência do art. 373, I, do CPC Nexo de causalidade não
evidenciado ou comprovado Equipamentos, que teriam sido
avariados, que não foram preservados para exame pericial -
Ausência de requerimento administrativo, tal como disciplinado
pela Resolução ANEEL 414/2010 Sentença reformada Ação
desacolhida Recurso provido.
Sentença proferida a fl. 173/7 acolheu ação
regressiva de ressarcimento de danos, proposta por seguradora
contra concessionária de serviços de eletricidade, condenando-a em
R$ 3.375,34, atualizados desde o desembolso, com juros a contar da
citação, despesas processuais e honorários advocatícios arbitrados
em 10% do valor da condenação.
Apela a ré, pretendendo a reforma do julgado.
Reclama não estar comprovado dano ou fato a ela atribuível; reclama
da ausência de documentos essenciais à propositura da ação; fala
em falta de interesse de agir, diante da ausência de reclamação
administrativa e em ilegitimidade passiva, uma vez que não foi
encontrada ocorrência na sua rede elétrica sobre parte dos fatos
alegados, não podendo responder por defeitos ocorridos na rede
interna dos imóveis. Insurge-se contra o mérito da pretensão, por

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1000995-26.2020.8.26.0024 - Andradina - VOTO No 14.417 3/15
ausência de nexo causal, entre os alegados danos e a sua
responsabilidade, posto que impera a aplicação da regulamentação
da Resolução Normativa no 414/2010 da ANEEL, que determina que o
consumidor proceda ao prévio pedido administrativo para eventual
ressarcimento de valor.
Recurso tempestivo, preparado e contrariado.
Este o relatório, adotado, no mais, o da sentença.
O recurso comporta acolhimento.
A autora diz ter firmado com terceiros ontrato de
seguro residencial, através do qual se obrigara a garantir os riscos
aos quais o imóvel dele estivesse exposto durante o período de
vigência da apólice. Relata que, nas datas apontadas, teria havido
distúrbios
elétricos
no
imóvel
segurado,
com
consequente
propagação de danos a bens de propriedade dele, no importe
apontado, fatos detectados por relatórios de vistoria, ditos “laudos
técnicos” e orçamentos. Daí pretender, regressivamente, reembolso
dos valores pagos ao segurado.
A ação foi julgada procedente, entendendo o MM.
Juiz “a quo” que a responsabilidade da requerida é objetiva e que os
documentos apresentados comprovariam os danos reclamados.
Respeitado tal entendimento, a decisão não pode

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1000995-26.2020.8.26.0024 - Andradina - VOTO No 14.417 4/15
ser mantida. Ela se baseia em ditos escritos rotulados de laudos
técnicos e orçamentos, que afirmam que os danos alegados foram
causados por oscilação de energia (fl. ).
Não fosse a precariedade probatória sobre este fato,
aqui absolutamente relevante verificar que não foram preservados os
bens dito danificados para exame pericial, sob o crivo do
contraditório.
Prova
requerida foi indeferida. Ela permitiria
verificação dos pressupostos da responsabilidade civil, notadamente
o nexo causal e o efetivo dano.

Isto macula, irremediavelmente, o direito de defesa.
Não é preciso dizer que a apelante não é
hipossuficiente e por mais que queria se aproveitar de disposições da
legislação consumerista não pode se furtar à apresentação dos
aparelhos que se diz teriam sido danificados, até para comprovar
nexo causal entre a conduta da apelante e o mencionado dano.
Aqui, há duas situações a serem consideradas: a
total falta de prova técnica sobre o que teria causado danos nos
aparelhos - e o respectivo nexo de causa e efeito - e a ausência total
de oportunidade à ré para resolver a questão administrativamente.
Pode-se dizer que não deveria ter sido proposta a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1000995-26.2020.8.26.0024 - Andradina - VOTO No 14.417 5/15
ação, sem que a apelante tivesse tomado prévio conhecimento do
acontecimento dito lesivo. A autora, sem o conhecimento da ré,
baseada em documentação unilateral, sem respaldo técnico algum,
traduzida basicamente por escritos efetivados e encomendados, por
ela e/ou seu segurado, efetuou este pagamento e de maneira
simplista ingressa com ação de regresso.
A apelada faz referência à Resolução da ANEEL, no
414/2010, que foi baixada com base na Lei 8987/95 e dec. 41.019/57,
que estabelece:
“Art. 204: O consumidor tem até 90 dias, a contar da
data provável da ocorrência do dano elétrico no
equipamento, para solicitar o ressarcimento à
distribuidora, devendo fornecer, no mínimo, os
seguintes elementos.”
Este era um direito mínimo que se facultaria à
apelada, em atenção ao seu direito de defesa, para a verificação da
queixa e eventual ressarcimento ao lesado. Sem esta cautela, só
seria possível o acolhimento da ação se tivesse a autora produzido
prova técnica sobre o vínculo do dano com a conduta da ré. Não o
fez, lançando a sua sorte em presunção inexistente para a hipótese.
O Colendo Supremo Tribunal Federal, no julgamento
do Recurso Extraordinário 631.240-MG, com repercussão geral
reconhecida, assim decidiu quanto à necessidade de esgotamento da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1000995-26.2020.8.26.0024 - Andradina - VOTO No 14.417 6/15
via administrativa para ingresso na esfera judicial contra o INSS,
estabelecendo, ainda, parâmetros a serem observados nas ações
propostas antes de seu julgamento, ocorrido em 3 de setembro de
2014:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO
GERAL.
PRÉVIO
REQUERIMENTO
ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR. 1. A
instituição de condições para o regular exercício do
direito de ação é compatível com o art. 5o, XXXV, da
Constituição. Para se caracterizar a presença de
interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir
a juízo. 2. A concessão de benefícios previdenciários
depende de requerimento do interessado, não se
caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de
sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se
excedido o prazo legal para sua análise. É bem de
ver, no entanto, que a exigência de prévio
requerimento não se confunde com o exaurimento
das vias administrativas. 3. A exigência de prévio
requerimento administrativo não deve prevalecer
quando o entendimento da Administração for notória
e
reiteradamente
contrário
à
postulação
do
segurado...
(Relator: Ministro Luís Roberto Barroso, j. em
03.09.14, DJe de 07.11.14, por maioria)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1000995-26.2020.8.26.0024 - Andradina - VOTO No 14.417 7/15
Na mesma Corte, no julgamento do agravo
regimental no recurso extraordinário no 824.712-MA, a Ministra
Carmem Lúcia estendeu as mesmas regras para os processos de
cobrança de indenização do seguro DPVAT.
O que se quer dizer com estas citações não é a da
impossibilidade de ingresso em juízo sem esgotamento de pleito
administrativo formulado, dirigido a quem deve deter informações
técnicas sobre o evento dito danoso, mas sim que, na
incompreensível situação em que isto não venha a ocorrer, que ao
menos haja produção de prova técnica conclusiva a respeito da
responsabilidade da concessionária e, mais ainda, do dano que se
alega ter ocorrido.
É que o liame causal aqui precisa ser estabelecido
com segurança e não ocorrendo isto, o ônus probatório recai sobre a
seguradora.
Desnecessário dizer que nem todo chamado
genericamente
“dano
elétrico”
consubstancia,
ipso
facto,
responsabilidade objetiva da concessionária, havendo de ser
ressalvada ao menos a hipótese de força maior.
Neste sentido já se decidiu:
Prestação de serviços - Ação indenizatória -
Alegação de prejuízo ocasionado por sobrecarga

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1000995-26.2020.8.26.0024 - Andradina - VOTO No 14.417 8/15
elétrica - Prova indicando que os danos foram
provocados por evento da natureza, que exclui a
responsabilidade e acarreta a improcedência do
pedido - Recurso provido.
(TJSP, Apel. No 0216363-89.2011.8.26.0100, 29a
Câmara de Direito Privado, Rel.a Des.a Silvia Rocha,
j. 25.3.2015)
E ainda:
“No direito brasileiro, a responsabilidade civil do
estado é objetiva, com base no risco administrativo,
que
ao
contrário
do
risco
integral,
admite
abrandamentos. Assim, a responsabilidade do
estado pode ser afastada no caso de força maior,
caso fortuito, ou ainda, se comprovada a culpa
exclusiva da vítima. (...) Se a culpa for concorrente,
a responsabilidade civil do estado será mitigada,
repartindo-se o quantum da indenização” (MORAES,
Alexandre de. Direito Constitucional. 16a ed. São
Paulo: Atlas, 2004, p. 353); STJ 2a Turma, REsp
602.102/RS, Rel. Ministra ELIANA CALMON, j.
06/04/2004, DJ 21/02/2005, p. 146. LEXSTJ
187/166, RNDJ 65/127, RT 836/151.
Destarte, a autora não se desincumbiu do ônus
probatório que lhe competia. Para vir a juízo com pedido

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1000995-26.2020.8.26.0024 - Andradina - VOTO No 14.417 9/15
condenatório, teria que provar o nexo causalidade que afirma ter
ocorrido. Mais ainda, nem demonstra o fato constitutivo do seu direito,
relativo a eventuais intercorrências na rede de distribuição de energia
ou climáticas.
Nesse sentido a orientação jurisprudencial:
“RECURSO

APELAÇÃO
CÍVEL

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA

SEGURO RESIDENCIAL
AÇÃO REGRESSIVA.
Ação
regressiva
da
seguradora
contra
a
concessionária de energia elétrica. Danos em
equipamentos
eletrônicos
do
segurado.
Responsabilidade da recorrente afastada, vez que
não demonstrado o nexo de causalidade, "in casu".
Oscilação na rede elétrica não comprovada. Ação
julgada procedente. Sentença reformada. Recurso
de apelação da concessionária provido para julgar
improcedente o pedido inicial., prejudicado o recurso
de apelação da autora”.
(Apelação no 1003772-86.2016.8.26.0100, 25a Câm.
Direito. Privado, Rel. Marcondes D'Angelo, j.
6.10.2016).
“INDENIZATÓRIA. Contrato de seguro. Ação de
regresso. Alegada descarga elétrica. Laudo unilateral produzido pela autora. Fatos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1000995-26.2020.8.26.0024 - Andradina - VOTO No 14.417 10/15
controvertidos. Prejudicado o estudo técnico, por
ação da seguradora, que não preservou os
equipamentos
danificados.
Impossibilidade
de
inversão do ônus da prova no caso. Não pode a
concessionária
de
serviço
público
ser
responsabilizada sem que evidenciado o nexo de
causalidade.
Precedentes
da
jurisprudência.
Recurso da ré provido e prejudicado o da autora”
(Apelação no 1006011-63.2016.8.26.0100, 36a Câm.
Direito Privado, Rel. Milton Carvalho, j. 22.9.2016).
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS.
ENERGIA
ELÉTRICA. PROPOSITURA POR SEGURADORA
SUB-ROGADA.
AFIRMAÇÃO
DE
FALHA
NA
PRESTAÇÃO DO SERVIÇO, QUE TERIA DADO
CAUSA À QUEIMA DE EQUIPAMENTOS DA
EMPRESA
SEGURADA.
AUSÊNCIA
DE
DEMONSTRAÇÃO
DA
RELAÇÃO
DE
CAUSALIDADE,
ÔNUS
QUE
INCUMBIA
À
AUTORA.
IMPROCEDÊNCIA
RECONHECIDA.
RECURSO PROVIDO. A ausência de qualquer
demonstração que possibilite afirmar a ocorrência de
falha na prestação de serviços por parte da
concessionária, até porque não se estabeleceu
qualquer evidência para reconhecer a existência de
relação de causalidade entre os serviços prestados
e os danos alegados, afasta a possibilidade de se

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1000995-26.2020.8.26.0024 - Andradina - VOTO No 14.417 11/15
acolher o pleito de reparação formulado pela autora.
(TJSP, Apel. no 0052903-49.2009.8.26.0114, 31a
Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Antonio
Rigolin, j. 25.11.2014).
Ação regressiva de ressarcimento de danos

Prestação de serviços de energia elétrica Alegação
de danos em equipamentos dos segurados sob
fundamento de oscilação de energia Vistoria dos
equipamentos totalmente unilateral Caso concreto
onde a seguradora não permite defesa anterior da
empresa
de
energia
elétrica
pela
falta
de
requerimento administrativo Ação improcedente
Apelação provida.
(TJSP, Apel. no 1000357-85.2019.8.26.0037, 33a
Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Eros Piceli, j.
22.10.2019)
Ação
regressiva
da
Seguradora
contra
a
concessionária de energia elétrica. Danos em
equipamentos
telefônicos
da
segurada.
Responsabilidade da Ré afastada porque não
demonstrado o nexo de causalidade. Sobretensão
não comprovada. Ação improcedente. Recurso da
Ré provido.
(TJSP, Apel. no 0199776-26.2010.8.26.0100, 36a
Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Pedro

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1000995-26.2020.8.26.0024 - Andradina - VOTO No 14.417 12/15
Baccarat, j. 27.3.2014)
RECURSO APELAÇÃO CÍVEL FORNECIMENTO
DE ENERGIA ELÉTRICA DESCARCA ELÉTRICA
ATMOSFÉRICA
(RAIO)
DANOS
CAUSADOS
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. 1. Ação
regressiva da Seguradora contra a concessionária
de energia elétrica. Danos em equipamentos do
segurado. Responsabilidade da Ré afastada porque
não demonstrado o nexo de causalidade. Sobretensão não comprovada.
2.
Honorários
Advocatícios. Redução. Impossibilidade. Fixados
dentro dos parâmetros incidentes na espécie.
Improcedência. Sentença mantida. Recurso de
apelação não provido.
(TJSP, Apel. no 1033444-68.2014.8.26.0114, 25a
Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Marcondes
D'Angelo, j. 4.2.2016)
Seguro
Indenização
-
Ação
regressiva
-
Improcedência confirmada - Laudo unilateral que não
pode ser considerado - Perícia impossível - Apelante
que não manifestou interesse em produzir outras
provas - Apelo desprovido.
(TJSP, Apel. no 0182649-41.2011.8.26.0100, 6a
Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Fortes
Barbosa, j. 13.6.2013)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1000995-26.2020.8.26.0024 - Andradina - VOTO No 14.417 13/15
Ação
regressiva
da
seguradora
contra
a
concessionária de serviço público. Distúrbio elétrico
que resultou em avarias a equipamentos de
segurados,
que
precisaram
ser
substituídos.
Sentença de improcedência. Havendo controvérsia
sobre a causa dos danos e não tendo a seguradora
autora viabilizado a produção de prova técnica de
forma direta, não há como impor à concessionária o
dever
de
indenizar.
A
ausência
de
prévia
comunicação do evento pelo consumidor segurado
impediu a ré de inspecionar os equipamentos
danificados e produzir prova para contrapor ao
parecer
unilateral
que
instruiu
a
inicial.
A
responsabilidade objetiva do art. 37, § 6o, da CF,
afasta tão somente a pertinência de se apurar o
elemento subjetivo da responsabilidade civil, mas
não
elimina
a
necessidade
de
que
sejam
demonstrados a conduta comissiva ou omissiva do
agente, os danos alegados pela vítima e o nexo de
causalidade entre eles. Sentença de improcedência
mantida. Recurso improvido.
(TJSP, Apel. no 1013386-39.2017.8.26.0114, 34a
Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Soares
Levada, j. 21.10.2019).
Prestação de serviços - Fornecimento de energia
elétrica - Ação de regresso movida por seguradora

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1000995-26.2020.8.26.0024 - Andradina - VOTO No 14.417 14/15
Ausência de prova da efetiva contratação do seguro,
de prova isenta dos danos, de que eles foram
provocados
por
evento
da
natureza
e
dos
pagamentos afirmados Pedido improcedente - Apelo
não provido.
(TJSP, Apel. no 1055223-11.2016.8.26.0114, 29a
Câmara de Direito Privado, Rela. Desa. Silvia Rocha,
j. 28.6.2019).
SEGURO RESIDENCIAL - Pretensão regressiva
deduzida por seguradora em face da responsável
pela reparação do dano julgada parcialmente
procedente
-
Decurso
do
lapso
prescricional
inocorrente - Precedentes do STJ - Ausência de
prova convincente da causa dos danos e do nexo
causal entre eles e o fornecimento da energia
elétrica - Concessionária que, além disso, não foi
notificada
para
apuração
dos
fatos
na
via
administrativa Pretensão regressiva que se tem por
improcedente - Apelação da ré provida, prejudicado
o apelo da autora.
(TJSP, Apel. no 1011658-60.2017.8.26.0114, 33a
Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Sá Duarte, j.
23.10.2019).
Por conseguinte, a ação é julgada improcedente,
condenada a autora nas despesas processuais e honorários de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1000995-26.2020.8.26.0024 - Andradina - VOTO No 14.417 15/15
advogado arbitrados em 12% do valor atualizado da causa.
Por estas razões, meu voto dá provimento ao
recurso.
Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Relator